Tribunal: TJES
Processo: 5001618-87.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001618-87.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO FERREIRA VEIGA e outros
RECORRIDO: AGIBANK ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001618-87.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CELSO FERREIRA VEIGA

RECORRENTE: ZULEICA DE SOUZA VEIGA

RECORRIDO: AGIBANK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: SEGATT & GENRRO LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, os Requerentes interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida aos Recorrentes.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou “EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil”.

Reconheceu-se, quando do julgamento a imprescindibilidade de prova pericial grafotécnica para o julgamento da lide.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que inexiste necessidade de perícia técnica.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão aos Recorrentes.

Em nenhum momento houve o questionamento por parte dos Requerentes de fraude na contratação por conta de terceiros fraudadores, portanto, o fundamento recorrido não guarda pertinência lógica com a questão posta em Juízo.

O fundamento da lide consiste em pleito de nulidade do contrato por
vício do consentimento
, cujo julgamento, obviamente, prescinde de perícia grafotécnica, na medida em que, em nenhum momento os Requerentes afirmaram não terem sido eles que assinaram o contrato.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de
ANULAR
a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo determinar que seja restabelecido o procedimento e, eventual julgamento meritório, independente de realização de perícia grafotécnica.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.